Tribunal: TJMT
Processo: 1034976-32.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034976-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.482.914/0001-36 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.126.311/0001-88 (APELADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MAYARA MARTELLI - CPF: 030.908.141-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA VARGAS PEREIRA - CPF: 639.546.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MATHEUS PEREIRA FLAMINIO - CPF: 697.227.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1034976-32.2020.8.11.0002

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PENHORA NÃO REGISTRADA À EPOCA DA AQUISIÇÃO -SÚMULA 375-STJ – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR – TEMA 243 DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – TERCEIRO ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (
Súmula 375-STJ
).

2.
Segundo a tese 1.4 do
Tema 243 do STJ
, firmado em recurso repetitivo,
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, como na hipótese, é do
credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante devedor à insolvência

3. No caso, o credor
não logrou êxito em comprovar
que a aquisição do imóvel pelo terceiro adquirente através de contrato de compra e venda, deu-se de maneira fraudulenta ou de
má-fé
, de modo que deve ser reconhecido que o bem foi adquirido de boa-fé, portanto, não havendo que se falar em fraude à execução.

4.
Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (
Súmula 303-STJ
).

5.
Não se mostra razoável que o exequente/embargado, maior prejudicado no caso (pois não receberá o seu crédito após longa batalha judicial), ainda seja obrigado a arcar com os honorários de sucumbência de ação que não deu causa. No caso, não há vencedor ou vencido, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA
em face da sentença
julgou procedente
s

os
Embargos de Terceiro nº 1034976-32.2020.8.11.0002
, ajuizada por
ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA – EPP
,
para reconhecer a regularidade na aquisição do imóvel situado na Av. Arquiteto Helder Cândia, n. 3059, Condomínio Brasil Beach, apartamento 701-A, Torre 01, no Bairro Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula 29.956, do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/M pela parte embargante, afastando a alegação de fraude à execução, bem como qualquer constrição decorrente da Execução nº 0018403-82.2010.8.11.0002 sobre referido imóvel.

A
embargada foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor dado à causa.

Em suma, aduz a apelante
a ocorrência de
fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC/15,
uma
vez que a suposta alienação do imóvel objeto do presente
feito
fora realizada no curso do
Cumprimento de Sentença nº 18403-82.2010.811.0002
,
o
qual teve início em
06/12/2018
, sendo que a fase de conhecimento teve o trânsito em julgado certificado nos autos em
01/08/2018
, já com sentença liquidada.

Informa que averbou em
26/11/2019
informações sobre os débitos decorrentes da presente ação judicial na matrícula do imóvel registrado junto ao Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, quando o imóvel ainda estava em nome da executada nos autos principais.

I
nobstante, diante da ciência da referida constrição, os devedores
alienaram
o
imóvel por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado em
04/03/2019
, quando a ação já estava em fase de cumprimento de sentença.

Adiante, reafirma que os executados tiverem inequívoca ciência do presente feito em data anterior ao pacto de alienação do imóvel
,
tendo em vista a citação válida da ação de conhecimento realizada em
29/12/2012
, e a posterior alienação, sem registro, na data de
04/03/2019
; e tinham advogado habilitado nos autos, não sendo possível, muito menos aceitável
,
alegação de desconhecimento.

Enfatizam também
o dever de cautela que se espera de um comprador idôneo e de boa-fé
recomenda
a
extração de certidões negativas de execuções judiciais no momento de compra de imóvel de terceiro. No caso
,
não pode se acreditar que um comprador agiu de boa-fé no ato da compra d
o
imóvel se não se certificou

de
que o vendedor estava buscando dissolver patrimônio para fugir de execuções judiciais já em andamento.

No mais, reafirma que é indubitável que a parte recorrida
,
de forma ardilosa e de absoluta má-fé
,
firmou negócio jurídico de promessa de compra e venda de um bem no qual constava averbação de certidão de dívida expedida pelo cartório distribuidor da comarca de Várzea Grande/MT em razão do débito referente ao cumprimento de sentença dos presentes autos, e ainda que ao tempo da alienação estava em trâmite ação capaz de reduzir o devedor a insolvência, uma vez que não foram localizados ou informados nos autos outros bens passiveis de penhora.

Concluindo, pontua
ser
indevido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência n
os
embargos de terceiro, argumentando que estes configuram incidente da execução principal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada, julgando improcedente a ação.

As contrarrazões da parte apelada vieram no
ID nº 242363738
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, requerendo o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos,
alegou
a embargante/apela
da

que, em
04/03/2019
, firmou
Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel
situado na Av. Arquiteto Helder Cândia, n. 3059, Condomínio Brasil Beach, apartamento 701-A,
Torre 01, no bairro Ribeirão do
Lipa
, comarca de Cuiabá-MT com a Sra.
ALESSANDRA VARGAS PEREIRA
, registrado sob a matrícula n. 29.956, do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Informou que o imóvelfoi alienado fiduciariamente para o BANCO BRADESCO S/A em 06/04/2018, pelo valor de R$369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais) em 360 prestações, o que impediu o registro da aquisição à margem da matrícula, pois a instituição financeira credora não concordou com a venda para a embargante que se encontra em recuperação judicial.

Declarou ainda que, pautada na boa-fé, realizou o contrato acordando o pagamento do sinal e o restante em parcelas abrangendo as prestações do financiamento. Ainda, pactuaram a compra de móveis denominado “Kit Brasil Beach” pelo valor de R$38.000,00
(trinta e oito mil reais)
e estipularam que 2 anos após a assinatura do contrato, em
31/
0
3/2021
deveria quitar o imóvel perante
BANCO BRADESCO S/A
, ou refinanciar o saldo devedor de modo a possibilitar a transferência do imóvel à embargante.

Asseverou que a
té a propositura dos embargos pagou o valor de R$162.000,00
(cento e sessenta e dois mil reais)
a t
í
tulo de sinal e R$167.247,89
(cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
referentes às parcelas do imóvel. Contudo, em janeiro de 2020,
quando já havia todo pagamento do imóvel à
vendedora, descobriu
que
havia
3 parcelas do financiamento em atraso, procurando o banco para renegociar a dívida, pagando em duplicidade as prestações para evitar maiores transtornos e, a partir de então, efetuou o pagamento das prestações diretamente ao Banco credor, evitando maiores imbróglios com Alessandra.

Ressaltou ainda que c
om o intuito de transferir o financiamento, solicitou uma cópia atualizada da matrícula do imóvel, constando que houve averbação de penhora datada do dia
26/11/2019
, em cumprimento à ordem exarada no processo de execução movido em desfavor de Alessandra, sofrendo, assim
,
ameaça de constrição
do
bem que está em sua posse desde março de 2019, antes da averbação da existência de ação cível contra a executada.

No mais, sustentou
estar
sofrendo ameaça de constrição de bem que está em sua posse desde março/2019, conforme dispôs a Cláusula Terceira do Compromisso de Compra e Venda firmado com a Sra. Alessandra, pelo qual já efetuou o pagamento de
R$ 367.274,89 (trezentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
diretamente à Sra. Alessandra, tendo ainda efetuado o pagamento de todas as parcelas do financiamento desde março/2019 até a presente data, os quais somam
R$ 86.257,32 (oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
.

Em contestação, a parte requerida
defendeu a tese de fraude
à
execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC/15.

Após a impugnação da contestação, os autos foram saneados, bem como realizada audiência de instrução e julgamento.

Em seguida
,

os autos foram sentenciados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Conforme cediço, ao julgar o
REsp n. 956.943/PR
, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em recurso repetitivo, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim destacadas:

“
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Como se depreende do
item 1.2 do referido Tema
, o reconhecimento da fraude
à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
, inclusive tal questão já foi sumulado pelo STJ através da Súmula 375:

"
S
úmula nº
375-STJ
. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Contudo
, s
egundo
o
item
1.4
.
do
Tema 243
,

afirma que
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do
credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

No caso em comento, resta comprovado
nos autos
que a embargante/apelada firmou com
a executada
ALESSAN
D
RA VARGAS PEREIRA, em
04/03/2019
,

o
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

do bem
objeto desta ação, o qual possui reconhecimento da firma das partes datado de
08/03/2019 e 12/03/2019
.

Denota-se ainda do aludido contrato
que
as partes pactuaram o preço do negócio, que representa o valor real do bem à época, a forma de pagamento e ainda consignou que existia sobre o imóvel uma alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A, o que inviabilizou a imediata formulação da escritura pública de compra e venda do aludido imóvel. Confira as principais cláusulas do aludido pacto:

(...)

Por sua vez, a anotação da penhora realizada na matrícula do imóvel litigioso deu-se em
26/11/2019
, portanto, quando o imóvel já havia sido vendido (
04/03/2019
), logo, de acordo com o
item 1.4. do
Tema 243
cumpre ao
credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, inclusive sequer existia à margem da matrícula qualquer averbação da execução.
Confira a averbação
da penhora
.

Na hipótese, inexiste
qualquer comprovação,
por parte do credor,
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
restringindo-se apenas alegar

a má-fé da embargante, sem juntar qualquer documentação capaz de sustentar o quanto alegado, ou a existência de conluio entre as partes, não se desincumbi
ndo
do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, nos termos do
artigo 373, II, do CPC/15 e do item 1.4. do Tema 243
.

Por outro lado, mesmo não sendo do comprador o ônus da prova, este demonstrou ser terceiro de boa-fé,
uma vez que adquiriu o imóvel quando não havia
averbação da
penhora
à margem da matrícula
, o que, por si só, macula o reconhecimento da fraude à execução, conforme Tema 243
,
Súmula 375
e
do § 4º do artigo 828 do CPC/15:

“
§ 4ºPresume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.
”

Ade
mais, na audiência de instrução, procedeu-se a inquirição de duas testemunhas, ambas confirmaram ter realizado a intermediação do imóvel em questão na data citada do contrato e que, na
época, inexistia outra constrição, além da alienação, bem assim que as partes sequer se conheciam, de modo a agir em conluio para prejudicar a exequente/embargada.

Com relação
à
s
provas, em especial a

testemunhal,
valho-me da sentença singular, que muito bem sedimentou a questão, para subsidiar o meu voto, cujo trecho desta parte
transcrevo
adiante:

“(...)
A testemunha
PIERRE PAOLO P. NOBRE
relatou que é
proprietário da imobiliária Galeria Nobre Imobiliária
juntamente com sua esposa a Cristiana, que atuou como corretora nesta venda. A tratativa se iniciou, pois eram moradores do condomínio e atuaram na captação de imóveis para comercialização na imobiliária, para qualquer pessoa que tivesse interesse.
Não conhecia os donos dos imóveis, ficou conhecendo quando da venda. O principal documento que levanta do imóvel é a matrícula, e nesta não tinha restrição ou ação anotada.

O imóvel estava financiado, e houve acordo entre as partes, a compradora concordou em dar uma parte para os vendedores e quitar posteriormente o financiamento
. A ROFAM’S está na carteira de investidores, então sempre que aparece uma boa oportunidade oferece a eles. E eles foram investidores. (...)
Acredita que a compradora e a vendedora não se conheciam antes da compra e venda, porque são partes separadas, apareceu uma oportunidade e informamos o cliente. Esse contrato, era o tipo de contrato gaveta, em que a compradora compra, para depois quitar o imóvel e depois transferir para seu nome e, como investidora, depois vender
. Não soube dizer se a vendedora morou, alugou ou vendeu o imóvel.

Do mesmo modo, a testemunha

CRISTIANA FERREIRA DA SILVA
, corretora que intermediou o imóvel em questão, disse que uma moradora do prédio,
Rozane
, disse que gostaria de comprar um apartamento lá no condomínio. Nisso a testemunha mandou no grupo do condomínio informando que tem uma imobiliária e solicitou que quem tivesse imóvel nas características que a cliente havia solicitado, informasse. Dois proprietários entraram em contato, agendou com a
Rozane
e apresentou os apartamentos, de um outro morador e o do seu Eduardo, esposo da Alessandra, em nenhum momento teve contato com a Alessandra, era sempre com o Eduardo. A Rosane gostou mais do apartamento do Eduardo, que era mais confortável. Daí na negociação, tentaram financiamento imobiliário para a
Rozane
e não foi aprovado. Foi quando ela fez a proposta de compra e venda por contrato de gaveta. O Eduardo aceitou.
Fizeram o contrato, tiraram a matrícula do imóvel e não havia nada impedido a venda. Todas as certidões que o advogado da
Rozane
solicitou a imobiliária levantou. A matrícula do imóvel, certidão do condomínio e IPTU estava tudo ok, não havia nada que impedisse a venda. Não se recordo quais foram as certidões certinhas solicitadas
. Havia débitos com condomínio que o Eduardo quitou antes. Ninguém da ROFAM’S morou no imóvel, eles adquiriram para investimento/locação. A primeira inquilina, foi a imobiliária da testemunha que arrumou, mas ela ficou 12 meses e já saiu. Agora não sabe se tem outra pessoa no imóvel.

Extrai-se dos depoimentos acima citados, bem como da documentação apresentada que a embargante agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel em litígio
, na medida em que por analogia
ao que dispõe o §2º, do artigo 792 do CPC, desincumbiu-se do ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para sua aquisição, ao diligencia quanto à existência de eventual constrição sobre o imóvel negociado, notando a ausência de qualquer averbação da existência da ação de execução de título extrajudicial, o que é confirmado pela matrícula que instruiu a inicial.

Ademais, a embargante assumiu a posse do imóvel assim que firmou o contrato, alugando-o em seguida, em maio de 2019, conforme demonstra
o contratos
de locação juntado nos autos (Id.
44920022 )
.
Ainda, demonstrou que cumpriu com a sua obrigação ao efetuar o pagamento as prestações assumidas perante a vendedora, conforme comprovantes de transferência eletrônica acostados no processo
.

Com efeito, o fato
da
embargante não ter demonstrado que realizou consulta acerca da existência de ação que pudesse levar o vendedor à insolvência, não é suficiente para, isoladamente, configurar sua má-fé, que não pode ser presumida (...).
Grifei
.

Enfim, diante de todas as circunstâncias,
não logrou a ora apelante comprovar a má-fé dos celebrantes do contrato de compra e venda do citado imóvel, ônus que lhe competia, sendo imperiosa a manutenção da sentença no sentido de reconhecer válido o negócio pactuado, resguardando-se os direitos do embargante sobre o imóvel adquirido de boa-fé.

Sobre idêntico tema, do STJ e deste TJMT:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundada
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3.
No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.

Incidência da Súmula 83/STJ.4
. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.(...) Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pelo apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à

época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de execução.
”

(TJMT N.U 0014522-82.2015.8.11.0015, SERLY MARCONDES ALVES, 4° Câmara de Direito Privado, J. em 17/11/2021, P. no DJE 18/11/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. – CONSTRIÇÃO DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO. A celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução. Na esteira do entendimento consolidado na Corte Superior, é desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa
-
fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda,
ex
vi da Súmula 84/STJ. Apelo desprovido.
”

(TJMT, N.U 0001141-
09.2016.8.11.0003, Desa.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, 2ª Câmara De Direito Público e Coletivo, J. 01/07/2020)

Se não fosse bastante, vale salientar
que quando da distribuição da execução, o imóvel se encontrava alienado fiduciariamente, portanto, não era de propriedade da executada, a qual tinha apenas a posse direta.

No caso, o pagamento para liberação da dívida foi efetuado pelo embargante/apela
do
, conforme recibos de ID nº 242363658
,

ID nº 242363659, ID nº 242363660, ID nº 24236361e ID nº 24236362.

Assim sendo, de qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre a apela
nte
, no que tange à fraude à execução.

Quanto aos honorários advocatícios,
alega a recorrente
que não é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por entender que os embargos de terceiro constituem em um verdadeiro incidente da execução principal.

Neste particular, procede o inconformismo do apelante, contudo, por outros motivos.

No caso em comento, o embargante não deu causa à ação, igualmente o embargado, assim, não podendo ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isto porque, o embargado/apelante, credor da proprietária originária do imóvel objeto da ação, buscou pela via judicial o recebimento do seu crédito e mesmo após longos anos de lide não obteve sucesso.

Na hipótese, se alguém deu causa à ação foi a executada da ação principal, uma vez que
, em última análise, a constrição do bem desconstituída pelo juízo
a quo
em razão da procedência dos presentes
embargos de terceiro decorreu direta e exclusivamente da ausência de adimplemento das obrigações por ela contraída.

Desta feita, não se mostra nenhum razoável que o exequente/embargado/apelante, maior prejudicado no caso (pois não receberá o seu crédito após longa batalha judicial), ainda seja obrigado a arcar com os honorários de sucumbência de ação que não deu causa.

Assim, na hipótese inexiste vencedor e vencido, temos por incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

Deste modo, neste ínterim, o recurso deve ser provido
em parte
.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso

para excluir a condenação da parte embargada nos honorários advocatícios, d
evendo cada parte arcar como os honorários dos seus respectivos patronos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025